Tribunal: STF
Processo: ARE 1583374
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de tortura mediante sequestro. Fundamentação deficiente da repercussão geral. Alegação de violação aos arts. 5º, LIII, 109, IV, e 121 da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Suscitada competência da justiça eleitoral. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Veronica Chaves de Carvalho Costa, Tatiane Chaves Ribeiro Marques, Bruno Chaves Ribeiro, Bruno Marcelo Bahia Marques e Sebastião de Oliveira Evangelista, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C O PARÁGRAFO 4º, INCISO III, DA LEI 9.455/97. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO, RECONHECENDO-SE A PRESENÇA DA QUALIFICADORA RELATIVA À LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS: 1) EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE; 2) INCREMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º, ARTIGO 1º, DA LEI 9.455/97; 3) RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA OS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 148 E 129, PARÁGRAFO 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL; 3) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 4º, INCISO III, DA LEI 9.455/97; 4) AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTAS NOS ARTIGOS 62, INCISO I, E 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 



    I. Pretensões absolutória e desclassificatória que não merecem prosperar. Materialidade do delito de tortura prova e respectiva autoria na pessoa dos acusados devidamente comprovadas ao longo da instrução criminal. Acervo probatório apto a demonstrar que os acusados, em comunhão de ações e desígnios, torturaram o companheiro da terceira apelante (Verônica), com a finalidade de dele obter uma confissão acerca de suposto desvio de verbas de campanha eleitoral de sua então mulher, ora terceira recorrente. Sessão de tortura que ocorreu no interior da residência do casal, durante cerca de dezessete horas. Ofendido que estava na companhia da terceira apelante, na suíte do casal, preparando-se para dormir, quando foi surpreendido pela repentina chegada dos demais réus no cômodo, sendo amarrado, acorrentado, vendado e amordaçado por eles e, depois, submetido a sofrimento físico e mental, consistente em socos, chutes e pauladas. Réus que, em seguida, despejaram um produto inflamável no rosto do ofendido e, também, gasolina em todo o seu corpo, sob ameaças de que nele iriam atear fogo, riscando fósforos, e, ainda, o sujeitaram a afogamento, afundando violentamente a sua cabeça nas águas do vaso sanitário. Produtos químicos que provocaram profundas queimaduras no corpo do ofendido. Torturado que logrou ser desamarrado após fingir cooperação com os acusados, oportunidade em que, aproveitando-se de um momento de distração da terceira e do sexto apelantes (Verônica e Sebastião), fugiu pela janela do quarto de hóspedes, no segundo andar da residência, e pulou o muro para a casa vizinha, onde obteve abrigo com a ajuda de um funcionário do local, reportando o delito a seu genitor, que, por sua vez, acionou a Polícia Militar. Certeza da dinâmica delitiva que emerge do depoimento firme e coerente da vítima, o qual restou reforçado por laudos técnicos, fotografias e autos de apreensão, os quais comprovam as lesões, o crime e parte dos instrumentos utilizados no seu cometimento, e, ainda, pela prova oral colhida no curso da instrução criminal. Relevância da palavra da vítima em crimes cometido no recesso do lar, isto é, às ocultas. Versões defensivas de negativa dos fatos e da autoria das lesões que sucumbem perante a prova produzida. Depoimentos dos acusados que, além de oscilantes, apresentaram incoerências e, ao final, não se mostraram confiáveis. Alegação defensiva da terceira apelante (Verônica), no sentido de que o ofendido teria chegado em casa por volta das 23h já machucado e sob efeito de entorpecentes, totalmente desmentida pelo porteiro do condomínio onde localizada a residência do casal e pelos exames toxicológicos realizados. Prova técnica relativa à quebra de sigilo de dados cadastrais dos terminais de rádio e telefone dos envolvidos apta a evidenciar não ter havido o alegado contato telefônico entre a terceira e a segunda apelante (Verônica e Tatiane) para caracterizar o suposto pedido de socorro e justificar a ida dos corréus à residência da terceira apelante (Verônica), o que demonstra que já havia um plano previamente arquitetado para surpreender a vítima, convicção esta reforçada pelo fato de que sequer precisaram anunciar a chegada, porque as portas da casa estavam premeditadamente abertas. Condutas dos réus que não tiveram como único objetivo lesionar a vítima ou privá-la de sua liberdade de locomoção, tendo sido praticadas com especial fim de agir, consistente em dela obter uma informação, declaração ou confissão, impingindo-lhe, para tanto, cruel e grave sofrimento físico e psicológico, de modo a deixar bem delineado o delito de tortura-prova, restando infundada a pretensão desclassificatória. Condenação que se mantém.



    II. Causa de aumento de pena. Sequestro. Manutenção. Discussão sobre a diferença entre sequestro e cárcere privado que não se mostra relevante, visto que a situação retratada perpassa os dois conceitos. Vítima que se viu privada de sua liberdade de locomoção por aproximadamente dezessete horas, período que somente não se estendeu porque conseguiu fugir. Atos de tortura que ocorreram, na sua grande maioria, nas oito horas iniciais, sendo que a vítima, buscando interromper os atos, fingiu uma confissão, chegando a indicar um local onde supostamente estaria o dinheiro desviado, mas, mesmo assim, permaneceu presa por tempo juridicamente relevante, a deixar caracterizada a majorante em questão. 



    III. Circunstâncias agravantes. Manutenção. Fundamentação idônea contida na sentença de primeiro grau. III.1. Artigo 62, inciso I, do Código Penal. Prova oral acusatória firme no sentido de ter sido a terceira apelante quem dirigira a ação dos demais réus nos atos de tortura. III.2. Artigo 61, inciso II, alíneas c e f, do Código Penal. Comprovado restou, ademais, que os réus surpreenderam a vítima quando ela estava deitada, preparando-se para dormir, a caracterizar o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Crime inegavelmente cometido prevalecendo-se a terceira apelante de suas relações domésticas e de coabitação com o ofendido, pois, também residindo no imóvel, deixou as portas abertas para que os seus comparsas entrassem. Circunstância objetiva que, por tal razão, se estende aos corréus. 



    IV. Dosimetria. IV.1. Penas-base. Exasperação que se impõe. Circunstâncias e consequências do crime gravíssimas. Ofendido que foi torturado pela companheira de 11 anos e por outros quatro parentes dela, tratando-se, portanto, de pessoas do seu convívio familiar, o que eleva o desvalor da conduta. Crime cometido no seio do próprio lar. Ofendido, ademais, que, além de ter sido imobilizado com correntes e cordas, foi submetido a pauladas, socos e chutes, inclusive com o emprego de objetos rígidos, e ainda exposto a substâncias inflamáveis, em opressivo terror psicológico de que seria queimado vivo, sendo ainda alvo de afogamentos na água do vaso sanitário e ameaças de morte, circunstâncias que extrapolaram o normal do tipo e exigem maior rigor na aplicação da pena. Vítima que, para fugir, precisou pular do segundo andar da residência. Vítima que precisou se submeter a inúmeros procedimentos médicos, inclusive cirúrgicos, para se restabelecer, o que, novamente, não pode ser desconsiderado. Penas-base que, à vista do exposto, ora são exasperadas. IV.2. Causa especial de aumento de pena. Sequestro. Elevação da fração de aumento que se impõe. Restrição de liberdade que perdurou por excessivas dezessete horas, a ensejar a adoção da fração máxima legal. 



    V. Regime prisional. Recrudescimento para o inicialmente fechado, seja em razão do quantitativo de pena ora alcançado, seja em razão da gravidade concreta do delito. Artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Recurso do Ministério Público ao qual se dá provimento. Recurso defensivo desprovido.”



    (Apelação n.º 0090394-65.2011.8.19.0001, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Rosa Helena Penna Macedo Guita, j. 16/11/2021)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, LIII, 109, IV, e 121 da Constituição da República. Alega, em síntese, que o acórdão combatido violou as regras constitucionais de determinação de competência. Aduz competir à Justiça Eleitoral o processamento e julgamento do feito, ante a existência de crime eleitoral conexo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, as partes recorrentes não demonstraram a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Noutro giro, a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIII, 109, IV, e 121 da Constituição Federal. Ademais, ainda que as questões tenham sido mencionadas nos embargos de declaração opostos, não foram oportunamente levadas ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. 



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” 



    De qualquer forma, ainda que superados esses óbices, verifica-se que para acolher a pretensão defensiva acerca da competência da Justiça Eleitoral para julgar a causa e revisar as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 121 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 1503846-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.09.2024).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Doações de supostas propinas. Alegação de competência da Justiça Eleitoral. Fato isolado. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1478819 AgR, Rel. Min. Dias Tofoli, Segunda Turma, DJe 20.05.2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente